Tribunal: TJDFT
Processo: 0700937-31.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700937-31.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIRES LIMA ABAS CASTRO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO &lt; Diz a agravante: " que reside juntamente com sua família na QR 127, conjunto 03, casa no 04, Samambaia Sul, onde recebem abastecimento de água por parte da Agravada. Seu imóvel está sob a inscrição de no 162316-9. Ocorre que, por motivos pessoais, a Sra. Naires atrasou o pagamento da fatura referente ao mês de agosto de 2019, no valor de R$ 314,40 (trezentos e catorze reais e quarenta centavos). Ante o ocorrido, a CAESB levou a dívida a protesto, no dia 03 de fevereiro de 2020. Após a reorganização financeira, a Agravante realizou o pagamento da obrigação no dia 20 de fevereiro de 2020, conforme comprovante em anexo. Haja vista ter quitado a dívida, a Sra. Naires fora até o 3o Ofício de notas, registro civil e protesto de títulos, em Taguatinga Sul, para que fosse retirada a restrição de seu nome, conforme prevê a Lei 9.492, de 1997. Entretanto, por ausência da carta de anuência da empresa credora, a CAESB, ela não conseguiu fazer o cancelamento do protesto. Com o objetivo de retirar a restrição de seu nome, a Agravante fez contato via telefone com a Agravada, que informou que resolveria a questão, contudo, não cumpriu com o prometido. Mais uma vez, a fim de se livrar da limitação ao seu crédito, a Sra. Naires foi até à unidade da CAESB, dentro do Na hora, localizado em Taguatinga Sul. Novamente a servidora da empresa afirmou que o protesto seria cancelado, entretanto, até o presente momento não fora feito. A Agravante solicitou uma certidão negativa de protesto (anexada) no cartório, no dia 22 de junho de 2021, e ainda consta a restrição. Ante as infrutíferas tentativas de solucionar o problema administrativamente, a Agravante recorreu ao Judiciário." Com bem afirmou o Juízo de origem não há provas do pagamento do total do débito junto à CAESB, referente ao principal e aos encargos. Ausente a plausibilidade do direito, INDEFIRO A LIMINAR. Dispenso informações, vista à agravada. Brasília/DF, 26 de julho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito